Tribunal: TJSP
Processo: 2319633-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita – Inexistência dos pressupostos para o deferimento da benesse almejada – Recorrente que não provou de modo satisfatório a impossibilidade de arcar com encargos processuais – Decisão mantida – Recurso não provido.